Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706892-65.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando que os causídicos que representam a apelante, ora agravante, deixaram transcorrer in albis o prazo para comprovação da comunicação da renúncia à parte, conforme certificado no ID 69445860, devem permanecer cadastrados nos autos, representado a apelante. Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do recurso de apelação nos termos retratados no ID 66811691. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora